Tribunal: TJES
Processo: 5005371-71.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005371-71.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCOS FIGUEIREDO DA SILVA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005371-71.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARCOS FIGUEIREDO DA SILVA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., MARCOS FIGUEIREDO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Autor.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIRIETO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS

CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se a Requerida em face de sentença que declarou a inexistência do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9391266, bem como a condenou ao ressarcimento dos valores adimplidos pelo consumidor em razão do termo de confissão de dívida nº 8900754725; de outro, pugna o Autor pela condenação da parte ré em danos morais. Em contrarrazões, requerem o não provimento dos recursos manejados pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Em relação à pretensão recursal da Requerida, verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da Ré na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado, constando expressamente que o Requerente estava AUSENTE no momento da lavratura do termo).

(4). Por isso, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à desconstituição do débito impugnado e quanto à restituição dos valores pagos pelo consumidor em decorrência da confissão de dívida firmada com a Requerida.

(5). No que se refere à pretensão recursal do Autor, entendo que merecem acolhida as razões aduzidas. Efetivamente, nota-se que o próprio Juízo de origem identificou a ocorrência de suspensão ilegal do serviço de fornecimento de energia elétrica, fundada na exigibilidade da dívida apurada unilateralmente referente ao período integral em que a concessionária alega ter persistido a irregularidade no consumo. Destaco que, embora tenha ocorrido posterior nova suspensão (em junho/2024) de modo regular (em razão do inadimplemento de fatura vencida em abril/2024), evidente que tal fato não se comunica com a suspensão ilícita anteriormente levada a efeito pela concessionária e que em relação ao qual entendo deflagrada efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Requerente (consubstanciada a partir da privação irregular de serviço essencial ao cotidiano), merecendo, por isso, adequada compensação.

(6). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Requerida,

ao passo que

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Requerente
para reformar a sentença apenas para
condenar a Requerida a
pagar ao Requerente

o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de dano moral,
que deverá ser
corrigido monetariamente
com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES,
a contar do arbitramento
(Súmula 362, STJ) e
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão
(REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), cujo montante, tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público, deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)